Tribunal: TJMT
Processo: 0040452-24.2015.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-02-01
Data de publicação: 2022-02-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0040452-24.2015.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Promoção / Ascensão]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[SINDICATO DOS SERVIDORES DO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO SINDSEMP-MT - CNPJ: 14.100.205/0001-53 (APELANTE), MARCOS GATTASS PESSOA JUNIOR - CPF: 922.353.361-91 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CIVIL - AÇÃO DECLARATÓRIA - SERVIDORES DO QUADRO DE PESSOAL DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO -

CÔMPUTO DO TEMPO DE SERVIÇO PARA CONCESSÃO DE LICENÇA-PRÊMIO - LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL N. 04/1990 (ESTATUTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA DAS AUTARQUIAS E DAS FUNDAÇÕES PÚBLICAS ESTADUAIS) -

REGIME JURÍDICO ÚNICO ESTATUTÁRIO -

APLICAÇÃO SUBSIDÁRIA - QUINQUÊNIO ININTERRUPTO DE EFETIVO TEMPO DE SERVIÇO PRESTADO AO ESTADO E ÀS FORÇAS ARMADAS - LEI ORDINÁRIA N.
9.982/2012 (LEI DA CARREIRA) -

CINCO ANOS DE EFETIVO EXERCÍCIO NO MINISTÉRIO PÚBLICO - NORMA GERAL QUE CEDE À ESPECÍFICA POR APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE -
INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO - INCONSTITUCIONALIDADE NÃO VERIFICADA -

SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

1. O escopo do art. 39,
caput
, da Constituição Federal, com redação original mantida pela ADIn 2.135/DF, é a adoção de regime jurídico único para reger a relação entre a Administração Pública e seus servidores, que, no âmbito estadual, é o estatutário.

2. Havendo norma específica na Lei da Carreira, esta é que deve prevalecer, devendo ceder a norma geral em detrimento da específica, por aplicação do princípio da especialidade.

3. A instituição de nova forma para obtenção de licença-prêmio não viola nenhuma prerrogativa jurídica dos servidores, considerada a inexistência de direito adquirido a regime jurídico.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta pelo SINDICATO DOS SERVIDORES DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - SINSEMP-MT contra a sentença do juízo da 3
a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá que julgou improcedentes os pedidos nos autos da Ação

Declaratória n. 40452-24.2015.8.11.0041 (código 1037745), ajuizada em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO, condenando-o ao pagamento das
custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10% do valor da

atualizado da causa (art. 85, §2o, do CPC), cuja exigibilidade foi suspensa em virtude da gratuidade de justiça
(id. 31562977/31562978). Opostos embargos de declaração, foram rejeitados (id. 31562986).

Em suas razões, inicialmente, o apelante aduz a violação aos princípios da legalidade, da inafastabilidade da jurisdição, do contraditório e da igualdade, em suma, porque o juízo
a quo
rejeitou a pretensão autoral sem considerar seus argumentos, sonegando-lhe a efetividade da demanda. No mérito, sustenta que é cabível o aproveitamento do tempo de serviço prestado ao Estado de Mato Grosso e às Forças Armadas, para todos os efeitos na carreira ministerial, conforme o art. 127 da Lei Complementar n. 04/1990
(Estatuto dos Servidores Públicos do Estado de Mato Grosso)
, a qual decorre do art. 139 da Constituição Estadual. No entanto, em desrespeito ao regime jurídico único e à competência constitucional do Estado (art. 139), a Lei da Carreira (
Lei Estadual n. 9.782/2012)
restringiu, via oblíqua, a regra do art. 127 da Lei Estatutária, ao dispor que a concessão de licença prêmio é contabilizada apenas com tempo de serviço exclusivo do Ministério Público, rematando que a referida lei não poderia excluir o referido direito da categoria.

Nesses termos aqui abreviados, requer provimento ao recurso para, a um só tempo, anular a sentença recorrida e proferir novo julgamento com a procedência do pedido, a fim de declarar:
“ O
direito dos servidores do Ministério Público do Estado de Mato Grosso, que possuem tempo de serviço público para o Estado de Mato Grosso/Forças Armadas, prestado antes de adentrar na carreira do Parquet, que tenham averbado os mesmos, de aproveitar este tempo de serviço para todos os efeitos, em restrita observância do art. 127 da LC 04/90, neste caso, computados,

na contagem para aquisição do direito a Licença Prêmio; -

A Competência Constitucional do Estado de Mato Grosso para instituir o Regime Jurídico Único em Mato Grosso, criado através da LC n. 04/190; Afronta ao art. 31 da Lei no 9.782/12, ao Princípio da Legalidade por violar direito concedido pelo Art. 127 da LC 04/190, invadido, campo próprio

reservado pela Constituição Estadual à Lei Complementar de Competência do Estado de Mato Grosso” (sic)
(id. 31562987/31562990).

Em contrarrazões, pelo desprovimento do recurso, o recorrido sustentou, em síntese, que os servidores do Ministério Público são regidos por regramento próprio, qual seja, a Lei n. 9.782 /2012, que dispõe sobre o quadro de pessoal e o plano de carreiras de Apoio Técnico-Administrativo da Procuradoria-Geral de Justiça de MT (id. 315629993).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, presentada pelo Procurador de Justiça Dr. Eduardo Martins Jacob, em remessa à
independência e autonomia funcional e administrativa do Ministério Público,
condição que possibilita ao órgão conformação diferenciada de seu regime jurídico, concluiu adequada a fundamentação da sentença, assentada no critério de resolução de antinomias afeto à preeminência da lei especial (Lei n. 9.782/2012) diante da lei geral (Lei Complementar n. 04/1990), recomendando o desprovimento do recurso (id. 37073979).

A requerimento do apelante, determinou-se a realização de diligências acerca de equívocos na digitalização dos autos (id. 60719958).

É o relatório.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO MARCOS GATTAS PESSOA JUNIOR, OAB 12264/0

PARECER (ORAL)

EXMO. SR. DR. FLÁVIO CÉSAR FACHONE (PROCURADOR DE JUSTIÇA)

Ratifico o parecer escrito.

V O T O R E L A T O R

O controvertido relaciona restrição inserida pela Lei 9.782/2012 ao direito dos servidores do Ministério Público Estadual de computar o tempo de serviço anterior ao ingresso na carreira, na forma do art. 127 da LC 04/1990, para aquisição do direito à licença-prêmio.

De proêmio, acorde com o parecer ministerial, verifica-se que a despeito das alegadas violações principiológicas (
legalidade, inafastabilidade da jurisdição, contraditório e igualdade), o recorrente não apontou a ocorrência de tais vícios na r. sentença, pois os argumentos deduzidos sob signo condizem com “error in judicando”.

Ademais, a decisão contrária ao pedido não se confunde com n
egativa da prestação jurisdicional.

Tampouco há de se considerar afronta ao art. 489, II, §1o, IV, do CPC, por outras palavras agitada
(“Observa-se que o Magistrado vestiu a camisa da Ré e ignorou totalmente todas as manifestações da Autora, sequer as cotejando e refutando [...] simplesmente adotou o entendimento da Ré e sequer analisou, ponto a ponto, os 4 (QUATRO) pedidos constantes na exordial”),
uma vez que a
fundamentação jurídica condiz com a resolução do conflito de interesses apresentado pelas partes, como informa a simples leitura do seguinte excerto da s
entença
- verbis:

“Havendo lei específica que regula o regime jurídico dos servidores do MP, por força do princípio da especialidade, a lei geral passar a ser aplicada apenas de forma subsidiária aos casos omissos na lei especial.

In casu, a lei especial prevê expressamente a forma de contagem do prazo para aquisição da licença prêmio, não podendo ser aplicada aos servidores do MP a regra geral da LC no 04/90 no que tange ao tema.

Ademais, é imperioso ressaltar que não há direito adquirido quanto ao regime jurídico de servidores públicos, podendo a Administração modificar cargos, funções e gratificações desde que não resultem em redução de proventos”

Nesse sentido:

“
O
julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 confirma a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida [EDcl no MS 21.315/DF, relatora Ministra Diva Malerbi (Desembargadora convocada TRF 3a Região), Primeira Seção, julgado em 8/6/2016, DJe 15/6/2016.]”

(AgInt no AREsp 1382885/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 26/04/2021, DJe 29/04/2021)

Superado isso, a questão central da causa de pedir é de que, obediente às Constituições Federal (art. 39, “caput) e Estadual
(art. 139 O Estado e os Municípios, instituirão, no âmbito de sua competência, regime jurídico único e planos de carreira para os servidores da Administração Pública direta, autarquias e fundações),
a Lei Estatutária estabeleceu normas para os servidores públicos estaduais em geral, que devem ser aplicadas a todos os servidores, e que a respeito delas a lei específica da carreira não pode inovar, sob pena de contaminar-se pela inconstitucionalidade.

De fato, vige a exigência de uniformidade de regime jurídico, pois, conquanto abolida pela Emenda Constitucional n. 19/1998, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar a ADIn 2.135/DF, em sessão plenária do dia 02/08/2007, suspendeu, com efeitos “ex nunc”, a vigência do art.

39, “caput”, da CF, em sua redação pela citada EC, volvendo à redação original -
verbis:

“
Art. 39. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios instituirão, no âmbito de sua competência,
regime jurídico único
e
planos de carreira
para os servidores da administração pública direta, das autarquias e das fundações públicas”.

A respeito dessa decisão, após discorrer sobre as diferentes posições sobre a matéria, JOSÉ DOS SANTOS CARVALHO FILHO anota o seguinte:

“Como não havia suficiente clareza (e continua não havendo) sobre o significado do “regime jurídico único” na Constituição, justifica-se a controvérsia acima apontada. De qualquer modo, pensamos que o Constituinte nem quis obrigar à adoção exclusiva do regime estatutário, nem, por outro lado, desejou admitir a cisão de regimes entre a Administração Direta, de um lado, e as autarquias e fundações de direito público, de outro [...]. Por via de consequência, reiterando pensamento que já adotávamos em edições anteriores, consideramos que a intentio do Constituinte foi a de que o regime de pessoal fosse apenas único, seja o estatutário, seja o trabalhista [...]” (in Manual de Direito Administrativo, 26a ed, atlas,

p. 609).

Atinge-se que o escopo constitucional é a adoção de regime jurídico único para reger a relação entre a Administração Pública e seus servidores, que,
no âmbito estadual, é o estatutário
, a teor da Lei Complementar n. 04/1990 (
Dispõe sobre o Estatuto dos Servidores, Públicos da Administração Direta das Autarquias e das Fundações Públicas Estaduais
), da qual se transcreve os seguintes dispositivos pertinentes ao caso dos autos:

“
Art. 1°
Esta lei complementar institui o Estatuto dos Servidores Públicos da Administração Direta, das Autarquias e das Fundações Estaduais criadas e mantidas pelo Poder Público.

[...]

Art. 5o
As carreiras serão organizadas em classes de cargos, observadas a escolaridade e a qualificação profissional exigidas, bem assim a natureza e complexidade das atribuições a serem exercidas e manterão correlação com as finalidades dos órgãos ou entidades a que devam atender.

[...]

Art. 127
. É contado para todos os efeitos o tempo de serviço público prestado ao Estado de Mato Grosso, inclusive o das Forças Armadas.

[...]

Art. 109
. Após cada quinquênio ininterrupto de efetivo exercício no serviço público Estadual, o servidor fará jus a 03 (três) meses de licença, a título de prêmio por assiduidade, com a remuneração do cargo efetivo, sendo permitida sua conversão em espécie parcial ou total, por opção do servidor.

§ 1o Para fins da licença-prêmio de que trata este artigo, será considerado o tempo de serviço desde seu ingresso no serviço público estadual.

§ 2o É facultado ao servidor fracionar a licença de que trata este artigo, em até 03 (três) parcelas, desde que defina previamente os meses para gozo da licença.

[...]

Art. 280
. Ficam submetidos ao regime jurídico desta lei, os servidores dos Poderes do Estado da Administração Direta, das Autarquias e Fundações criadas e mantidas pelo Estado de Mato Grosso, regidos pelo Estatuto do Servidores Públicos Civis do Estado, de que trata a Lei no 1.638, de 28 de outubro de 1961, ou pela Consolidação das Leis do Trabalho CLT, aprovada pelo Decreto-Lei no 5.452, de 01 de maio de 1943, exceto os contratados por prazo determinado, conforme o disposto nesta lei.

§ 1o A submissão de que trata este artigo fica condicionada ao que dispõe a lei que instituir o Regime Jurídico Único.

[...]

§ 4o O regime jurídico desta lei é extensivo aos serventuários da justiça, remunerados com recursos do Estado
no que couber
”

Como resulta do art. 280, §4o, textualmente, o “regime jurídico” da LC 04/1990 é extensivo aos servidores do Poder Judiciário “no que couber”, estes regidos pela Lei n. 8.814/2008
(Institui o Sistema de Desenvolvimento de Carreiras e Remuneração (SDCR) dos Servidores do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso e dá outras providências)
, a qual, reafirmando a regra estatutária(art. 280, §4o), prescreve o seguinte:
“Art. 66 Aplica-se, subsidiariamente a esta lei, o Estatuto dos Servidores Públicos Civis do Estado de Mato Grosso”.

A menção à Lei da Carreira do Servidores do Poder Judiciário é, ilustrativamente, relevante ao deslinde da controvérsia, porque se a LC 04/1990 tem
aplicação subsidiária
a estes servidores, estranhos ao Poder Executivo, com mais razão será a sua aplicação apenas subsidiária aos servidores do Ministério Público, órgão que não faz parte de nenhum dos três poderes e tem independência e autonomia funcional e administrativa asseguradas pelas Constituições Federal e Estadual.

A questionada Lei n. 9.982/2012
(Dispõe sobre o Quadro de Pessoal e o Plano de Carreiras de Apoio Técnico-Administrativo da Procuradoria Geral de Justiça do Estado de Mato Grosso, fixa os valores dos subsídios e dá outras providências),
prescreve o seguinte:

“
Art. 2o O regime aplicado aos servidores é o estatutário
, sendo que a contribuição previdenciária dos servidores de carreira será recolhida para o fundo próprio do Ministério Público ou do Estado de Mato Grosso e a contribuição previdenciária dos servidores comissionados será recolhida para o Instituto Nacional do Seguro Social – INSS.

[...]

Art. 31 Os servidores do Ministério Público
farão jus à licença-prêmio por tempo de serviço
a cada 05 (cinco anos) de efetivo exercício no Ministério Público do Estado de Mato Grosso
, sendo que a sua conversão em espécie somente será permitida quando houver disponibilidade financeira para tanto.

[...]

Art. 49 As disposições desta lei vinculam-se, integralmente, ao Estatuto dos Servidores Públicos Civis do Estado de Mato Grosso,
naquilo que for omissa
.

[...]

Art. 51 Esta lei entra em vigor a partir de sua publicação e seus efeitos financeiros valerão a partir de 1o de agosto de 2012.

Art. 52
Ficam revogadas as disposições em contrário, especialmente a Lei no 8.229
, de 07 de dezembro de 2004 e suas alterações”

Por oportuno, transcreve-se os seguintes dispositivos da revogada Lei 8.229/2004 (anterior lei da carreira) - verbis:

“Art. 2o O regime aplicado aos servidores é o estatutário, definido pelo Regime Jurídico Único - Lei Complementar no 04, de 15 de outubro de 1990.

[....]

Art. 52 As disposições desta lei vinculam-se, integralmente, ao Estatuto dos Servidores Públicos Civis do Estado de Mato Grosso”

Como visto, não há ofensa ao regime jurídico único dos servidores públicos do Estado de Mato Grosso, assim entendido o regime estatutário, bem gravada a sua aplicação subsidiária na lei anterior e na atual lei da carreira dos servidores do sindicato apelante.

A divergência partiu da modificação dos requisitos para a concessão de licença-prêmio, agora contemplados na nova lei de carreira, no sentido de que o período aquisitivo de tempo de serviço será
“a cada 05 (cinco anos) de efetivo de serviço no Ministério do Estado de Mato Grosso”
, e não mais
“
Após cada quinquênio ininterrupto de efetivo exercício no serviço público Estadual”
,

como dispõe a LC 04/1990.

Na esteira do entendimento adotado na r. sentença, a partir do momento em que a lei da carreira do servidor cria um novo parâmetro para a concessão da licença-prêmio, este é que deve prevalecer, devendo ceder a norma de caráter geral em detrimento da específica, por aplicação do princípio da especialidade, sem
que se cogite, “in casu”, da necessidade de edição de lei complementar não expressa na Constituição Estadual.

Ademais, não existe hierarquia entre aquelas e as leis ordinárias.

A aplicação da nova lei decorre do princípio da legalidade, o qual vincula a atuação administrativa, conforme exegese do artigo 37, “caput”, da CF.

Finalmente, não se entremostra nem se indicou, concreta e objetivamente, violação a qualquer prerrogativa dos servidores, considerada a inexistência de direito adquirido a regime jurídico. Neste sentido:
“
O Supremo Tribunal Federal, ao julgamento do RE 563.965-RG, Rela. Mina. Cármen Lúcia, reafirmou sua jurisprudência no sentido de que não há
direito adquirido
a
regime jurídico
, assegurada a irredutibilidade de vencimentos”
(ARE 1139797 AgR/SP, Min. Roberto Barroso, j. 06/11/2018, p. 19/11/2020).

Indo além, em
obiter dictum
, é certo que deve ser preservado o direito dos servidores que já haviam implementado os requisitos para a concessão da licença-prêmio antes da inovação legislativa, uma vez atendidos os te
rmos do Decreto n. 3.621/2004
(
Regulamenta a concessão e gozo de Licença-prêmio por assiduidade dos Servidores Publicos Civis e Militares da Administração Direta, Autarquica e Fundacional do Estado de Mato Grosso).
De igual modo, o tempo de serviço prestado às Forças Armadas poderá ser computado para fins de aquisição de licença-prêmio no período anterior a Lei 9.982/2012, dês que observada a ausência de interrupção entre o licenciamento do Serviço Militar e o ingresso na Quadro de Pessoal da PGJ/MT, que é de 30 (trinta) dias, conforme se depreende dos prazos análogos existentes no art. 107 da Lei Complementar n. 04/1990 e no art. 195 do Decreto n. 57.654/1996
(Regulamenta a lei do Serviço Militar):

“Art. 107
. Ao servidor convocado para o serviço militar será concedida licença, na forma e condições previstas na legislação específica. Parágrafo único Concluído o serviço militar, o servidor terá 30 (trinta) dias, com remuneração, para reassumir o exercício do cargo” e no

“
Art. 195. Os funcionários públicos federais, estaduais ou municipais, bem como os empregados, operários ou trabalhadores, qualquer que seja a natureza da entidade em que exerçam as suas atividades, quando incorporados ou matriculados em Órgão de - Formação de Reserva, por motivo de convocação para prestação do Serviço Militar inicial, estabelecido pelo Artigo 65, deste Regulamento, desde que para isso tenham sido forçados a abandonarem o cargo ou emprego, terão assegurado o retorno ao cargo ou emprego respectivo, dentro dos 30 (trinta) dias que se seguirem ao licenciamento, ou término de curso, salvo se declararem, por ocasião da incorporação ou matrícula, não pretender a ele voltar”.

O que não se faz possível, contudo, é o servidor beneficiar-se, a um só tempo, da LC 04/1990 e da Lei 9.982/2012, naquilo que lhe aproveita, no sentido de considerar a contagem do tempo de serviço prevista na primeira (art. 127) para os efeitos da concessão de licença-prêmio disposta na última (art. 31).

Efeito do julgamento do recurso, na forma do art. 85, §11, do CPC, considerando o trabalho adicional mínimo em sede recursal, majoro os honorários advocatícios em 2% (dois por cento).

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (1o VOGAL)

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

V O T O

EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (2o VOGAL)

Acompanho o voto da relatora.

EM 22 DE JUNHO DE 2021:

APÓS O VOTO DA RELATORA NO SENTIDO DE NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, SENDO ACOMPANHADA PELO 2o. VOGAL, PEDIU VISTA O 1o. VOGAL.

SESSÃO DE 1o DE FEVEREIRO DE 2022 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA)

EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (1o VOGAL)

Acompanho o voto da relatora.

EM 1o DE FEVEREIRO DE 2022:

A UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/02/2022